Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737648-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo recursal, interposto por SEBASTIÃO GONÇALVES DE LIMA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0706215-97.2024.8.07.0014) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça. A decisão recorrida está assim redigida: Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu a decisão do ID: 206356120, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 206420030, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte referenciada não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, da declaração copiada no ID: 206420035, consta que, no ano de 2023, a embargante auferiu renda anual de R$ 149.422,24, equivalente à média mensal aproximada de R$ 12.451,85. Além disso, a declaração incompleta apresenta bens e direitos da ordem de R$ 1.753.550,03, patrimônio totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Não obstante isso, verifico que o autor não demonstrou a existência de dependentes tampouco de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a embargante não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018). Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição. Nas razões de recurso, afirma o recorrente que “vê seus proventos esgotados quando deparado com os gastos que detém com alimentação, conta de água, conta de luz, remédios, dentre outras despesas básicas, as quais merecem, juntas, serem levadas em consideração”. Argumenta sobre possível inviabilização de acesso à justiça, na hipótese de ter que arcar com as custas processuais. Afirma, reportando-se à Lei 1.060/50 e à presunção veracidade, que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo”. Entende que a “declaração apresentada pela parte agravante e de todos os documentos de comprovação, é cristalino o seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita em sua TOTALIDADE”. Quanto à pretensão liminar, afirma que estão presentes os requisitos a tanto necessários. Pede, assim, o provimento recursal para que reformada a decisão recorrida. Desse modo, postula: “b) Que SEJA ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, com fulcro no art. 1019, I do CPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o seguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, em sua totalidade; c) Que esta Colenda Câmara dê PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO agravada que determinou o indeferimento do pedido de assistência judiciária, para que ao final seja concedido o benefício de justiça gratuita integralmente ao agravante; c.1) Subsidiariamente, caso assim não entenda este Ínclito Relator, requer-se a gratuidade da JUSTIÇA em relação ao pagamento de todas as verbas do art. 98, §1o CPC, sendo que as custas judiciais sejam reduzidas ao percentual de apenas 3% do valor original”. É o relatório. Decido. O artigo 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC), autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela em agravo de instrumento quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em análise dos autos, em sede de cognição não exauriente, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Senão, vejamos. De se referir que a gratuidade de justiça é instituto destinado àqueles que comprovadamente não possuem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No presente caso, os “bilhetes de pagamento” de ID 63783763 demonstram que o agravante, militar da Marinha do Brasil, aufere renda mensal bruta de, aproximadamente, R$14.539,60, o que, por si só, posiciona o agravante acima do patamar de hipossuficiência adotado por esta Corte e pela Defensoria Pública, que, em regra, concede o benefício àqueles que possuem renda familiar de até três salários mínimos, o que corresponde, na data de hoje, a R$4.236,00. Ainda que a parte agravante alegue possuir despesas que comprometem seus rendimentos, a maioria deles decorrente de escolhas pessoais e da autonomia da vontade, sendo certo que o descontrole financeiro não se apresenta como requisito para a concessão do referido benefício. Conforme precedentes deste Tribunal, a presunção de hipossuficiência pode ser afastada mediante prova em contrário, notadamente quando houver sinais exteriores de riqueza, como é o caso destes autos, onde se verifica que o agravante é militar da Marinha do Brasil, com remuneração superior à média nacional, o que demonstra sua capacidade de arcar com as custas do processo. Ademais, é de se frisar que a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos legais onera o Poder Judiciário e desequilibra as finanças públicas, notadamente em razão da Emenda Constitucional no 95/2016, que impõe limites ao orçamento do Judiciário. Indubitável, portanto, o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça àqueles que realmente (comprovadamente) necessitam, não se configurando o caso da agravante. Desse modo, tendo-se em conta o juízo de cognição sumária, superficial e não exauriente deste momento processual, não é possível vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a negativa da gratuidade não impede o regular andamento do processo, bastando que a parte recolha o preparo nos termos da legislação vigente. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, importa salientar, a partir da fundamentação acima, que não subsiste motivo jusificável, notadamente em se considerando a remuneração mensal auferida pelo recorrente, para a redução percentual prevista nos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC. Além do mais, é de se considerar, conforme já tem referido a jurisprudência desta Corte, que “as custas processuais no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, cujos valores estão longe de comprometer o "mínimo existencial" de quem procura o serviço judiciário local” (Acórdão 1833763, 07488784020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se, pois, o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Desnecessária a intimação do agravado, haja vista que a relação jurídica processual não se angularizou na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator